Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740991-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que determinou a implementação da última parcela do reajuste da gratificação GIUrb e o pagamento das diferenças salariais devidas aos servidores substituídos pelo SINDAFIS, com correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, conforme Tema 905 do STJ. O agravante sustenta, preliminarmente, a inexigibilidade do título executivo, alegando tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, por afronta à interpretação vinculante do STF fixada no Tema 864 (RE 905.357/RR), segundo a qual a concessão de vantagens ou reajustes a servidores públicos exige prévia dotação orçamentária na LOA e autorização específica na LDO, requisitos não observados na Lei Distrital n. 5.226/2013. Aduz que o acórdão exequendo violou frontalmente esse entendimento ao reconhecer direito ao reajuste sem os parâmetros constitucionais e legais, em afronta ao art. 169, § 1o, da CF e aos arts. 16 e 17 da LRF. Defende, ainda, a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. Argumenta que a SELIC, por já abranger correção monetária e juros de mora, não pode incidir sobre valores acrescidos de juros pretéritos, sob pena de bis in idem. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que afastam a capitalização implícita, bem como a Súmula 121 do STF e o Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Sustenta, nesse ponto, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, por violação ao princípio da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da gestão fiscal responsável, estando a matéria submetida à apreciação do STF na ADI 7.435/RS e no RE 1.516.074 (Tema 1.349). O Distrito Federal aponta, também, excesso de execução, afirmando que os cálculos apresentados pela exequente superam o valor efetivamente reconhecido no título judicial. Juntou parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF para demonstrar a irregularidade. No mais, alega inexistência de parcela incontroversa, porquanto questionada a própria exigibilidade da obrigação, razão pela qual não se aplica o Tema 28 do STF. Defende que a expedição de precatório ou RPV deve aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de grave risco ao erário e necessidade de devolução futura dos valores pagos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da sentença, o reconhecimento da inexigibilidade do título, a exclusão do alegado excesso de execução, bem como a adoção da Taxa SELIC de forma simples, sem anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento será concedido quando verificados, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a presença desses requisitos. Inicialmente, quanto à alegação de inexigibilidade do título, invocando-se o Tema 864 do STF, é de se registrar que o precedente da Suprema Corte trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e não de reajustes específicos, concedidos por meio de lei própria, como é o caso da Lei Distrital n. 5.184/2013. Trata-se, ao revés, de reajuste específico instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013, cuja última parcela não foi implementada, em violação ao princípio da legalidade. O acórdão coletivo transitou em julgado, e eventual irresignação do ente distrital já foi examinada pelas instâncias competentes, sem êxito. O d. Juízo de origem, ao afastar a tese de inexigibilidade, observou adequadamente a distinção entre as hipóteses (distinguishing), e tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que vem reiteradamente rejeitando o uso indevido do Tema 864 para afastar reajustes específicos conferidos por norma legal vigente. Além disso, o magistrado de origem registrou de forma expressa que a matéria já havia sido devidamente apreciada na fase de conhecimento, conforme se observa no Acórdão que examinou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 23/06/2022, DJe 06/07/2022). No tocante à alegação de excesso de execução, em razão da aplicação da SELIC sobre montante já acrescido de juros, também não assiste razão ao agravante. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a SELIC, por ser índice único previsto na EC 113/2021, deve incidir de forma integral, sem cumulação com outros índices, a partir de dezembro de 2021, não configurando anatocismo quando aplicada conforme previsto no título executivo. Ademais, os argumentos sobre a inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação da Resolução n. 482/2022, carecem de respaldo no atual estágio da discussão, porquanto pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7435. Até que haja decisão em sentido contrário, não há respaldo para afastamento da norma em sede liminar por este Relator. Nessa perspectiva, em juízo preliminar, não se constata plausibilidade suficiente para justificar a medida extrema de suspensão do feito. Quanto ao periculum in mora, o agravante limita-se a invocar genericamente o risco de prejuízo ao erário público. No tocante à parcela incontroversa, o magistrado de origem condicionou eventual expedição de requisitório à interposição de recurso pelo Distrito Federal, o que reforça o caráter prudencial da decisão e afasta qualquer alegação de risco iminente de dano irreparável ao erário. Trata-se de medida equilibrada, que resguarda o direito do credor sem comprometer indevidamente a Fazenda Pública. Em relação ao pedido subsidiário de sobrestamento da expedição de requisitório, não há como acolhê-lo. O Juízo de origem foi claro ao consignar que eventual controvérsia sobre os valores somente seria apreciada em caso de interposição do presente recurso, inexistindo, até o momento, qualquer determinação de pagamento ou expedição de requisição de valores. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo não merece acolhida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator